Tribunal: CARF
Processo: 15504.017453/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.017453/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.779 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
SAINT PAUL EMPREENDIMENTOS E PART. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES. NECESSIDADE DE NOVA OPÇÃO.
Uma vez excluído do Simples Nacional, o contribuinte deverá seguir as regras
estabelecidas pelo Comitê Gestor, através da Resolução CGSN no 140/2018,
para realização de nova opção pelo Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-44.253, de 25 de abril de
2013, da 4a Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.017453/2010-51
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.779 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017453/2010-51

O presente processo tem inicio com a Representação Fiscal, de fls. 2 a 5, segundo o
entendimento de ter omitido de suas Folhas de Pagamento e GFIP — Guias de Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, as remunerações
pagas a diversos segurados individuais que prestaram serviços à empresa, apuradas nas
contas do livro Diário, ocorrendo a primeira omissão de segurado individual na
competência julho/2007.
O Despacho Decisório no 2.604/2010, de fls. 154 a 158, recepcionando a representação,
propõe a exclusão da empresa, segundo este mesmo entendimento.
O Ato Declaratório Executivo DRF/BHE no 0378/2010, de 03 de novembro de 2010,
declara a exclusão da empresa com efeitos a partir de 01/07/2007 (fls. 161).
A interessada apresenta sua impugnação de fls. 162 a 164. De plano, nega a existência
de débitos com o fisco municipal. Admite a situação que determinou a exclusão, citando
os documentos apresentados pela representação, constantes dos presentes autos.
Argumenta que a exclusão com data retroativa, a partir de 01/07/2007 não coaduna com
princípio constitucional da razoabilidade e da proporcionalidade e deixa margem para
que o contribuinte permaneça eternamente fora dos direitos previstos na LC 123/06,
concluindo:
“Diante do exposto, requer a Impugnante que a autoridade julgadora atenda aos
ditames do principio constitucional da razoabilidade e que declare os efeitos da
exclusão do regime somente até a data de 01/07/2010, porque preenchidos o lapso
temporal do art. 6°, VI, da LC 123/06 e ainda por já verificar a consequente aplicação
de penalidade pecuniária para as infrações.”
A 4a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da contribuinte do Simples Nacional, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pela impugnante.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO DE OFÍCIO
A exclusão de oficio das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-seá quando
omitir da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto
pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado empregado,
trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste serviço.
FINAL DOS EFEITOS DE EXCLUSÃO Não existe previsão legal para se determinar
data final dos efeitos de exclusão do regime diferenciado instituído pela LC 123/2006.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.779 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017453/2010-51

A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 13/05/2013 (e-fls. 187 e
188) e apresentou recurso voluntário no dia 05/06/2013 (e-fls. 190 a 192), com os argumentos
abaixo destacados:
II - DO DIREITO
1- Preliminar Quanto ao tema da exclusão e das omissões a Recorrente na contesta as
provas e nem a exclusão de oficio, nos termos do art. 29 § 1° da Lei Complementar
123/2006.
II - 2 - Mérito
Com relação ao mérito da exclusão insurge a Recorrente que a exclusão com data
retroativa a partir de 01/07/2007 não condiz com o postulado do principio constitucional
da razoabilidade e da proporcionalidade e deixa margem para que o contribuinte, ate
que solucione os supostos débitos gerados pelos autos de infrações advindos desta
exclusão, permanecendo eternamente fora dos direitos versados na LC 123/06.
Para tanto é preciso que seja definido o prazo de término da exclusão por parte da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte, sob pena de eternizar o
delito aqui já confessado.
A razoabilidade é um princípio de verificação do acerto da atuação do poder público e
reflete a necessidade de sempre agir com bom senso, evitando o abuso da situação de
preponderância pública. e o sacrifício de particulares além do estritamente necessário a
obtenção dos resultados legais ou constitucionais estabelecidos.
A doutrina entende que a proporcionalidade deve ser verificada através de três
constatações:
1 -Adequação, significando que o meio empregado na autuação deve ser compatível
com o fim colimado; 2) Necessidade ou exigibilidade, porque a conduta deve ter-se por
necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim
público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os
indivíduos; 3) Proporcionalidade em sentido estrito, quando as vantagens a serem
conquistadas superam as vantagens.
II - 3 - DO CONSELHO GESTOR DO SIMPLES NACIONAL
Diz o art. 6°, inciso VI, da Resolução n' 15 de 23/07/2007 do CGSN:
Art. 6° - A exclusão das ME e das EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
VI - nas hipóteses previstas nos incisos II a X, XIII e XIV do art.5o, a partir do próprio
mês em que incorridas, Impedindo nova opção pelo regime diferenciado e favorecido
da Simples Nacional pelos próximos 3(três) anos-calendário seguintes.
Ora, o próprio órgão regulador das previsões inexistentes da Lei Complementar no
123/06 disciplinou o prazo de exclusão do 03 (três) anos, não podendo o contribuinte
permanecer eternamente excluído do regime.
Portanto, deve ser observado a adequação do caso em análise com o consequente
pronunciamento sobre o decurso do lapso temporal e a penalidade aplicada ao
contribuinte para que seja declarado neste recurso voluntário o direito de permanecer no
regime do Simples Nacional a partir de 01/07/2010.
III - A CONCLUSÃO
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.779 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017453/2010-51

A par de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal
que eternizará o contribuinte exe1uso da opção pelo Simples Nacional sem prazo
definido para o retorno ao regime, para declarar com base no principio constitucional da
razoabilidade os efeitos da exclusão até a data de 01/07/2010 porque preenchidos o
lapso temporal do art. 6', inciso VI, da Resolução n' 15 de 23/07/2007 do CGSN.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente foi excluída do Simples Nacional através do Ato Declaratório
Executivo DRF/BHE no 0378/2010, de 03 de novembro de 2010, por incorrer, de acordo com os
elementos consignados no processo de Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional
n° 15504.017453/2010-51, em situação de impedimento à permanência nesse regime de
tributação: omissão de incluir em folha de pagamentos e em GFIP's remunerações de
contribuintes individuais que lhe prestaram serviços, conforme Inciso XII do artigo 29 da Lei
Complementar no 123/ 2006, com efeitos a partir de 01/07/2007.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente requer um “pronunciamento sobre o
decurso do lapso temporal e a penalidade aplicada ao contribuinte para que seja declarado neste
recurso voluntário o direito de permanecer no regime do Simples Nacional a partir de
01/07/2010.”
Vê-se, por conseguinte, que a Recorrente não se insurge contra a sua exclusão do
Simples Nacional, contudo pede que este Colegiado determine seu retorno a partir de
01/07/2010.
Tal pedido, no entanto, não poderá ser atendido através desse processo. O objeto
do processo é o Ato de Exclusão da Recorrente do Simples Nacional. Não há informações de
nova opção pelo Simples Nacional para o ano-calendário de 2010 que tenha sido negado.
A Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, revogou a Lei no 9.317/96 (Simples
Federal), e instituiu o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Simples Nacional, assim dispondo
em seu artigo 16, caput:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano calendário
Se a Recorrente foi excluída do Simples Nacional, será necessário novo pedido de
inclusão na citada sistemática, nos moldes determinados pelo Comitê Gestor, visto que será
analisado se a mesma preenche todos os requisitos indispensáveis para aderir ao Simples
Nacional.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.779 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017453/2010-51

Atualmente, a Resolução CGSN no 140, de 22/05/2018, dispõe sobre o Simples
Nacional e determina, em relação a realização da opção, o seguinte:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
II - cancelar o pedido de formalização da opção, salvo se este já houver sido deferido.
Conclui-se pela leitura acima que, uma vez excluído do Simples Nacional, sua
reinclusão dependerá da obediência às regras estabelecidas pelo Comitê Gestor para realização
de nova opção pelo sistema simplificado.
O pleito da Recorrente, dessa forma, não pode ser atendido nos presentes autos,
faz-se necessário novo pedido de inclusão no Simples e, eventual indeferimento, será tratado em
processo específico.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital